Tribunal: TJDFT
Processo: 0745548-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIXAÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio do consumidor, diante da constatação de escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com a relação jurídica discutida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63, §5o, do CPC/2015 autoriza o reconhecimento da incompetência territorial de ofício em casos de eleição abusiva ou aleatória de foro, superando, em situações específicas, a diretriz da Súmula no 33 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal evoluiu para admitir a mitigação da disponibilidade das partes sobre a competência relativa, quando verificado prejuízo ao interesse público, à efetividade da Justiça e à organização judiciária.
5. A fixação do foro de Brasília/DF, dissociado do domicílio do autor e da ocorrência do suposto ato ilícito, justifica a declinação de ofício da competência para processar e julgar a demanda
7. A jurisprudência citada e a Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, apontam para a necessidade de contenção da sobrecarga do Judiciário local por escolhas processuais arbitrárias, não respaldadas por critério jurídico ou fático razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício quando configurada a escolha aleatória ou abusiva de foro, ainda que em ações fundadas em relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: